Tribunal: TCU
Processo: 015.747/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de ex-prefeito do município de Morro Cabeça no Tempo/PI, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos do PNAE/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. Gedeon Deveza da Rocha, ex-prefeito de Morro Cabeça no Tempo/PI, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos, no valor global de R$ 65.467,60, à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2009, acrescido do valor de R$ 690,80, reprogramados do exercício anterior; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Gedeon Deveza da Rocha (XXX.926.568-XX), ex-prefeito do Município de Morro Cabeça no Tempo/PI, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/1/2009 690,80 25/3/2009 7.691,20 26/3/2009 277,20 2/4/2009 4.958,80 8/5/2009 6.463,60 4/6/2009 6.463,60 2/7/2009 6.463,60 5/8/2009 264,00 5/8/2009 6.199,60 3/9/2009 6.463,60 7/10/2009 6.740,80 6/11/2009 5.363,60 9/11/2009 1.377,20 15/12/2009 6.740,80 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.